Tribunal: TJPA
Processo: 0801830-30.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 14915 - Despejo por Inadimplemento
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801830-30.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: LUNA MIRANDA LIMA

AGRAVADO: ANA SANTANA DA SILVA, CARIVALDO DA SILVA SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO
DE DESPEJO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. A DECISÃO AGRAVADA FOI A QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGENCIA NO SENTIDO DE CONCEDER O DESPEJO DO IMÓVEL LOCADO SOB A FUNDAMENTAÇÃO DE QUE ESTARIA GARANTIDO PELO INSTITUTO DA FIANÇA. DECISÃO INCORRETA. PRESENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. IMÓVEL UTILIZADO EM DESACORDO COM O QUE FORA PACTUADO. ART. 9º, II E III DA LEI Nº 8.245/91. DANOS AO IMÓVEL. ATRASO NO PAGAMENTO DOS ALUGUÉIS E EM OUTROS ENCARGOS. ART. 59, §1º, II DA MESMA LEI. PRESENTE O RISCO DE DANO GRAVE, DE DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801830-30.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: LUNA MIRANDA LIMA

ADVOGADO: HUMBERTO SOUZA MIRANDA PINTO

AGRAVADO: CARIVALDO DA SILVA SANTOS

AGRAVADO: ANA SANTANA DA SILVA

ADVOGADO: ANTONIO UCHOA DA SILVA JUNIOR

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Luna Miranda Lima contra decisão proferida nos autos da Ação de Despejo por Descumprimento Contratual nº 0892407-58.2024.8.14.0301, em tramitação na 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém - PA.

A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência antecipada de despejo do imóvel locado, sob a fundamentação de que o contrato de locação estaria garantido pelo instituto da fiança, impossibilitando a desocupação liminar.

Na origem, a Agravante celebrou contrato de locação de um imóvel localizado na Rua Raul Soares, nº 79, Bairro Marambaia, Belém-PA, com a Agravada Ana Santana da Silva, sendo Carivaldo Silva Santos fiador da locatária. A relação contratual previa expressamente que o imóvel seria utilizado exclusivamente para fins residenciais, vedando-se a sublocação ou cessão a terceiros sem autorização expressa da Locadora.

No entanto, alega que a Locatária violou o contrato ao ceder indevidamente o imóvel a um terceiro, identificado como André, sem qualquer autorização, e que este o estaria utilizando como depósito de lixo eletrônico, causando depredação severa ao imóvel. Ademais, sustenta a Agravante que a Locatária está inadimplente quanto ao pagamento dos aluguéis desde março de 2023, além de deixar pendentes outras despesas contratuais, como contas de água, energia e IPTU.

A decisão agravada, ao indeferir a tutela de urgência, fundamentou-se na existência da fiança prestada pelo fiador Carivaldo Silva Santos, entendimento que, segundo a Agravante, não se sustenta diante do grave descumprimento contratual e da depredação do imóvel.

Por fim, requer o provimento do recurso.

Juntou documentos às ID.24650774/24652110.

Às ID.24777974 foi deferido o efeito suspensivo ao presente recurso.

Às ID.25416770 consta Certidão informando que decorreu o prazo sem que tenham sido apresentadas as contrarrazões.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento. (Plenário virtual).

É o relatório.

Belém, de de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,
q
ue
indeferiu o pedido de tutela de urgência antecipada de despejo do imóvel locado, sob a fundamentação de que o contrato de locação estaria garantido pelo instituto da fiança, impossibilitando a desocupação liminar.

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Analisando detidamente os autos, bem como todos os documentos acostados, entendo estar presente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, que a agravante comprovou a verossimilhança de suas alegações.

Digo isto, pois é sabido que a existência de fiança previamente estipulada em contrato de locação, não impede a concessão de despejo liminar quando há infração legal ou contratual grave.

Nos termos do artigo 9º, II e III, da Lei nº 8.245/91 (Lei do Inquilinato), a cessão irregular do imóvel a terceiro e a inadimplência reiterada configuram causas justificadoras da rescisão contratual e do despejo imediato, independentemente da garantia prestada pelo fiador. Vejamos:

Art. 9º A locação também poderá ser desfeita:

II - em decorrência da prática de infração legal ou contratual;

III - em decorrência da falta de pagamento do aluguel e demais encargos;

Vejamos o entendimento Jurisprudencial:

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. A DECISÃO AGRAVADA FOI A QUE QUE DEFERIU O PEDIDO DE LIMINAR PARA DETERMINAR A DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. DECISÃO CORRETA. AUSENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DE LOCATÁRIA. ATRASO NO PAGAMENTO. ART. 59 DA LEI Nº8.245/91 E ART.37 DA MESMA LEI. PRESENTE O PERICULUM IN MORA NO SENTIDO INVERSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
Resta claro, é o descumprimento das obrigações de locatária, tendo em vista, a mesma estar em atraso com o pagamento dos valores de aluguéis.

II -
É sabido que conforme dispõe o art.59 da Lei nº8.245/91, será concedida liminar nas relações locatícias que tem por fundamento a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, bem como a ausência de qualquer das garantias previstas no art.37 da mesma Lei.

III -
O
periculum in mora
está presente no sentido inverso, já que a agravada demonstrou em contrarrazões indícios da relação locatícia, a inadimplência da ora agravante e sua devida notificação para realizar o pagamento do débito ou desocupar o imóvel e nada fez, logo, permanecer sem receber o valor devido, e correndo o risco de perder seu imóvel, isso gera um risco de dano grave a locadora/agravada.

IV –
Recurso Conhecido e Desprovido. (
Tje/PA. Agravo de Instrumento nº 0808581-09.2020.8.14.0000. Relator: Desa Gleide Pereira de Moura. Julgado em: 31/10/2023).

Ademais, conforme a documentação anexada aos autos, principalmente, as fotos do imóvel, é possível perceber que este vem sendo utilizado em desacordo com a finalidade residencial estabelecida em contrato, além da ausência de pagamento dos aluguéis e encargos locatícios.

Sendo assim, entendo estar presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, haja vista, que a agravante além de não receber o que lhe é devido, vem experimentando de vários dissabores pela forma que o imóvel vem sendo utilizado pelos agravados.

Portanto, para que se evite maiores prejuízos, considerando o prolongado descumprimento das obrigações contratuais e o risco iminente de deterioração do bem, o art.59,
§ 1º, inciso II, da Lei do Inquilinato permite o despejo liminar quando há elementos suficientes que evidenciem infração contratual grave.

Por tudo o que foi exposto, Conheço do Recurso e Dou-lhe Provimento, para reformar a decisão em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/04/2025